Tribunal: TJBA
Processo: 8035248-96.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8035248-96.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: RYAN ANDRADE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO MAJORADO. RELAXAMENTO DE PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. ART. 46 DO CPP. AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO REGULAR DA DENÚNCIA. INADEQUAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO EM SEDE DE INQUÉRITO. MANUTENÇÃO DA SOLTURA. PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que relaxou a prisão de Ryan Andrade da Silva, preso em flagrante em 29/12/2024 pela suposta prática de roubo majorado, posteriormente convertida em preventiva. A defesa requereu o relaxamento da prisão por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, o que foi acolhido pelo juízo de origem, ante a constatação de que permaneceu custodiado há 86 (oitenta e seis) dias sem que a ação penal fosse regularmente instaurada. O Ministério Público sustentou a inexistência de mora estatal, além da gravidade do delito. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve excesso de prazo para oferecimento da denúncia apto a justificar o relaxamento da prisão; e (ii) avaliar a necessidade atual da prisão preventiva sob o prisma do princípio da contemporaneidade, considerando o longo período de liberdade do recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O artigo 46 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 5 (cinco) dias para o oferecimento da denúncia quando o réu estiver preso. No caso concreto, o transcurso de 86 dias sem a devida deflagração da ação penal configura excesso de prazo irrazoável e constrangimento ilegal, conforme precedentes deste Tribunal. 4. A manifestação ministerial, apresentada “por cota” nos autos do inquérito policial, não supre a exigência de oferecimento da denúncia em autos próprios, não sendo apta a interromper o excesso de prazo nem a deflagrar validamente a ação penal. 5. Entraves burocráticos ou falhas na máquina judiciária não podem ser imputados ao réu para justificar a manutenção de sua privação de liberdade. 6. A denúncia somente foi regularmente distribuída em autos próprios meses após a prisão, evidenciando mora estatal incompatível com os princípios da razoabilidade e da duração razoável do processo, não podendo tal atraso ser imputado ao acusado. 7. A hipótese não revela complexidade ou peculiaridades que justifiquem a dilação do prazo legal, tratando-se de crime comum sem pluralidade de réus ou diligências excepcionais. 8. O decurso de tempo em liberdade, sem notícia de reiteração delitiva afasta a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, tornando desnecessária a medida extrema. 9. A manutenção da custódia, nas circunstâncias, configuraria antecipação de pena e afronta aos princípios do devido processo legal, da dignidade da pessoa humana e da excepcionalidade das prisões cautelares. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recurso conhecido e não provido. Mantida a decisão que relaxou a prisão do recorrido. Tese de julgamento: “1. O oferecimento de denúncia em autos próprios é requisito indispensável à regular deflagração da ação penal, não sendo suprido por manifestação apresentada nos autos do inquérito policial. 2. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia, sem justificativa idônea, configura constrangimento ilegal e impõe o relaxamento da prisão. 3. O decurso de tempo em liberdade, sem fatos novos, afasta a contemporaneidade necessária à decretação ou restabelecimento da prisão preventiva.” DISPOSITIVOS CITADOS: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, LIV, LXV e LXXVIII; CPP, arts. 10, 46 e 648, II. JURISPRUDÊNCIA CITADA: TJBA, HC nº 8042315-18.2025.8.05.0000, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal, j. 29/09/2025; STJ, HC nº 530.230/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8035248-96.2025.8.05.0001, originários da 15ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, em que figuram como recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como recorrido Ryan Andrade da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso ministerial, mantendo-se a decisão que relaxou a prisão do recorrido por excesso de prazo e ausência de contemporaneidade, nos termos do voto do Relator.